Tribunal: STF
Processo: ARE 1540673
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. MULTA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. Pedido de aplicação da EC 113/2021 rejeitado na decisão agravada sob o fundamento de que o art. 3º da EC apenas permite a aplicação da taxa SELIC nas condenações da Fazenda Pública. Modificação da decisão. Interpretação do dispositivo da emenda sob à luz da equidade e isonomia. Tema 905 STJ. Aplicação dos mesmos índices nos débitos e créditos fazendários. Precedentes. RECURSO PROVIDO” (eDOC 12 – ID: 739b344a, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o tema 810 da repercussão geral e a Emenda Constitucional nº 113/2021 não se aplicam nas hipóteses em que a Fazenda Pública é autora. 



    Argumenta-se que, tratando-se de execução fiscal de crédito não tributário em que a fazenda é autora e não ré, deve ser afastada a aplicação dos índices previstos no tema 810 e a taxa selic da EC 113/2021 (eDOC 18 – ID: 262a3ea2, p. 13).



    Requer-se, assim, que seja afastada a aplicação dos índices previstos no tema 810-STF e a taxa selic da EC 113/2021 para créditos estaduais de natureza não tributária como é o caso em questão (eDOC 18 – ID: 262a3ea2, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem anotou que o índice aplicável à espécie é a taxa Selic, a título cumulativo de correção monetária e juros de mora, de maneira a afastar a incidência do IPCA-E e dos juros moratórios de 1%, em razão da regulamentação da matéria por meio da Emenda Constitucional nº 113/2021. Registrou, ainda, que a Selic deve incidir no caso, ainda que se trate de débito não tributário e que a Fazenda Pública seja autora na execução fiscal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A controvérsia diz respeito à possibilidade de se aplicar a taxa SELIC aos créditos fazendários, à luz do que dispõe o art. 3º da EC 113/2021.



    (...)



    Como se vê, definiu-se o IPCA-E como índice correto para a atualização monetária, assentando a incidência da Lei nº 11.960/2009 quanto aos juros moratórios, a partir de sua vigência.



    (...)



    Pois bem. 



    Sobre a inaplicabilidade da EC 113/2021 ao caso em discussão, por tratar-se de crédito da Fazenda Pública, discordo do posicionamento adotado pelo juízo a quo. 



    A meu ver, a disposição do art. 3º da EC 113/2021 deve ser interpretada a luz do primado constitucional da isonomia, de modo que se apliquem os mesmos índices de atualização e juros de mora nas hipóteses de condenação da Fazenda Pública e nas hipóteses em que a Fazenda Pública figura como credora.



    Isso porque, se o Estado puder se valer de critérios diferenciados quando figura no polo devedor e, por outro lado, quando figura no polo credor, puder exigir a incidência de índices extraídos de legislação própria, superiores àqueles, haverá ofensa à equidade e aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, o que não se pode admitir. 



    A propósito, essa linha de interpretação pode ser extraída do já citado Tema 905, no qual o STJ manifestou que “a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.



    (...)



    Deve igualmente ser rechaçado o argumento apresentado em contraminuta, pela Fazenda Pública, de que ocorreu o trânsito em julgado da matéria, pois, como já se pronunciou o C. STJ, "é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova" (REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.119/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 2.9.2010, submetido ao Regime dos Recursos Repetitivos). 



    Desse modo, cabível a alteração da decisão agravada a fim de determinar a aplicação da taxa SELIC no cálculo do débito executado. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso” (eDOC 12 – ID: 739b344a)



    Na espécie, a controvérsia remonta à aplicação das disposições constantes na Emenda Constitucional nº 113/2021, notadamente no que se refere à instituição da Selic como índice de correção monetária e juros de mora para débitos fazendários.



    Efetivamente, a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, sem fazer qualquer distinção sobre o ente estatal figurar como credor o devedor do débito, confira-se: 



     



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 



     



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a aplicabilidade imediata do índice estabelecido pela EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1463198 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 – grifo nosso)



     



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1462615 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação seguida pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo reparo a ser realizado na decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente